Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-60.2003.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005836-60.2003.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTERO DE ASSIS AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTERO DE ASSIS AGUIAR - CPF: 036.550.326-68 (APELANTE), ANA MARIA DE MELO AGUIAR - CPF: 693.841.771-72 (APELANTE), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MELO AGUIAR - CPF: 693.841.771-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTERO DE ASSIS AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTERO DE ASSIS AGUIAR - CPF: 036.550.326-68 (EMBARGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Recurso para afastar a prescrição intercorrente em desfavor de Antero Assis Aguiar e não conheceu do Recurso quanto à executada Ana Maria de Melo Aguiar.

2. A embargante Ana Maria de Melo Aguiar pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, em razão do não conhecimento parcial da Apelação interposta pela Cooperativa.

3. A Cooperativa, por sua vez, sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à exclusão de Ana Maria do polo passivo da execução, argumentando que a matéria já havia sido decidida na sentença e não foi objeto de recurso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se há contradição no acórdão quanto à legitimidade passiva de Ana Maria de Melo Aguiar na execução;
e
se
há direito à fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante Ana Maria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

6. O acórdão recorrido não afastou a legitimidade passiva da executada, mas sim entendeu que a ausência de procuração específica impediu sua execução, configurando questão distinta da legitimidade, o que levou à aplicação do art. 76, § 2o, I, do CPC.

7. O pedido de fixação de honorários sucumbenciais é incabível, pois não foram fixados honorários na primeira instância em favor da embargante, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não sendo aplicável o art. 85, § 11, do CPC.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme entendimento pacífico do STJ.

9. Para fins de prequestionamento, a parte deve demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

1. O julgador não é obrigado a responder individualmente todas as alegações das partes quando a decisão estiver suficientemente fundamentada.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, § 2o, I; 85, § 11; 921, § 5o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
conheceu parcialmente o Recurso para afastar a prescrição intercorrente em desfavor de Antero Assis Aguiar e não conheceu do Recurso quanto à executada Ana Maria de Melo Aguiar.

As partes embargaram.

Ana Maria de Melo Aguiar postula pela fixação em honorários sucumbenciais em seu favor, pelo não conhecimento parcial da Apelação interposta pela Coo
perativa.

Já
esta
, aduz
em seus Aclaratórios que houve contradição no julgado, ao não reconhecer o Recurso de Apelação em face da executada Ana Maria de Melo Aguiar, pois argumenta que esta matéria já havia sido decidida na sentença de primeiro grau e não foi impugnada por recurso próprio.

Alega que, a despeito da ausência de procuração específica para executar Ana Maria, ela pode figurar no polo passivo da execução por ser devedora solidária e avalista da dívida exequenda, nos termos do Contrato de Abertura de Crédito anexado aos autos.

Requer o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos para reconhecer a coisa julgada e a necessidade de conhecimento do Recurso de Apelação também em relação à executada Ana Maria.

Intimadas a manifestarem sobre os Aclaratórios da parte adversa, apenas Ana Maria o fez no id 263449764.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A Cooperativa alega a existência de coisa julgada quanto à arguição de legitimidade passiva de Ana Maria para a Execução, bem como que a questão sobre
a sua regularização da representação processual teria sido resolvido na sentença, não recorrida por ela.

A fim de melhor esclarecer o impasse, necessário citar o trecho do decisum que analisou a matéria na primeira instância (id 240396707

A parte executada Ana alega ausência de pressuposto de admissibilidade, sob a tese de ausência de instrumento de mandato para executar Ana Maria de Melo Aguiar.

Entretanto, tal tese não merece prosperar, visto que tal executada figura na demanda pelo motivo de ter figurado como devedora solidária por se tratar de avalista do débito objeto de execução.

Razão pela qual não há que se falar em ausência de pressupostos de admissibilidade, visto que está devidamente demonstrada a legitimidade passiva da executada.

Ocorre, que o acórdão não se manifestou pela ausência de legitimidade passiva da executada, mas sim, de que a credora não concedeu poderes de representação aos seus advogados para executá-la. Ainda assim, deferiu-
se prazo para a regularização, contudo, a exequente ficou inerte, quando bastaria a
simples juntada de procuração nos autos.

Portanto, são duas questões distintas que não se confundem (legitimidade e poderes de representação processual), o que levou à aplicação do
art.

76, § 2o, I, do CPC,
para não conhecer do Recurso quanto à executada Ana Maria de Melo Aguiar.

Confira-se o teor do voto embargado sobre esse ponto:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇAO À ANA MARIA DE MELO AGUIAR

A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal pois a procuração anexada pela apelante confere poderes apenas para ajuizamento de Ação em desfavor do seu marido e não dela.

Ao ajuizar a Execução o apelante anexou procuração apenas para executar Antero Assis Aguiar,
sendo específica

tão somente
para esse ato, não podendo estender tais poderes em desfavor de terceiros.

O credor intimado a se manifestar na segunda instância para regularizar a sua representação processual em relação à apelada, apresentou resposta, porém, não anexou o referido documento.

Desta forma, em conformidade com o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC,
não conheço do Recurso quanto à executada Ana Maria de Melo Aguiar, limitando-o ao espólio de Antero Assis Aguiar.

Já Ana Maria postula em seus Aclaratórios a fixação de honorários em seu favor.

Contudo,
não houve fixação de tal verba na primeira instância em seu favor, a teor da imposição do art.
art. 921, §5o, do CPC, de forma que não se aplica o §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
é manifesto
o intuito d
as duas
partes
rediscutir
em
o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025